Tribunal: TJDFT
Processo: 0714330-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714330-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA REBECA PEREIRA GASPAR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de segurança por meio do qual a impetrante busca o reconhecimento do seu aceite para convocação visando a contratação temporária para o cargo de professor, conforme e-mail encaminhado pela Coordenadoria Regional de Ensino de Taguatinga. Os autos foram distribuídos, originariamente, para a 8a Vara da Fazenda Pública que, após facultar a emenda à petição inicial, com a correção da autoridade coatora, declinou da competência em favor de uma das Câmaras Cíveis. Contudo, considerando que o certame já foi encerrado e que a contratação dos professores temporários se dá nos moldes da Portaria 77, de 4 de fevereiro de 2022 (ID 35055620), bem como que o ato impugnado foi praticado por unidade subordinada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas da Secretaria de Educação do Distrito Federal, intime-se a impetrante para que, no prazo de cinco dias, esclareça acerca da legitimidade da autoridade apontada como coatora para a presente impetração. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator